Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. EXECUÇÃO. PRÓPRIOS AUTOS. DIREITO AUTÔNOMO. ESTATUTO DA ADVOCACIA. PRERROGATIVA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. DAR PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença da verba honorária nos mesmos autos da ação de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença visando à execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal.
III. Razões de decidir
3. O artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) estabelece expressamente o direito autônomo do advogado para executar os honorários fixados judicialmente, conferindo-lhe prerrogativa inerente ao exercício da advocacia.
4. O artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 confere ao causídico a prerrogativa de escolher a via processual mais conveniente, podendo promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados.
5. Este Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a legislação especial confere ao causídico a faculdade de eleger a via judicial mais favorável para a cobrança das verbas sucumbenciais, constituindo prerrogativa legal que não pode ser obstaculizada.
6. Não havendo demonstração concreta de prejuízo à parte contrária ou tumulto processual, é plenamente legítimo que o profissional da advocacia opte pelo cumprimento de sentença nos próprios autos, especialmente quando se trata de cálculos simples.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: O advogado possui direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo a prerrogativa de eleger a via judicial mais conveniente, seja nos próprios autos da ação principal, seja em autos apartados, conforme estabelecido nos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018; TJDFT, Acórdão 2032424, 0720842-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1955157, 0732901-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024.